Tribunal: STF
Processo: RHC 267478
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Pleito de absolvição. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alessandro de Borba Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.034.629/SC (evento 36).

O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime contra a ordem tributária, por quatorze vezes, tipificado no arts. 2º, II, da Lei 8.137/1990, c/c art. 71, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (evento 5). 

No presente recurso ordinário, a Defesa alega omissão no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina quanto ao pedido de suspensão do processo pelo parcelamento da dívida tributária. Sustenta a atipicidade da conduta de deixar de recolher o ICMS próprio, porquanto ausentes o dolo específico de apropriação e a contumácia, elementos essenciais do tipo penal, nos termos da interpretação conferida por este Supremo Tribunal Federal ao art. 2.º da Lei 8.137/90. Requer o provimento do recurso ordinário para reformar o acórdão do STJ e determinar ao TJSC que “providencie a remessa dos autos à Vara de origem para que o Juízo a quo decida sobre o pedido de suspensão do processo pelo parcelamento da dívida tributária, ou para que o próprio Tribunal de Justiça aprecie o tema e delibere sobre ele” e, sucessivamente, pugna pela absolvição do recorrente (evento 45). 

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (evento 68).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 35):

“Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para desconstituir título condenatório ou revisar seu conteúdo. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente. 
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 
5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão (evento 36, fls. 3-4):

“A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Inicialmente, insta consignar que ‘o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais’ (HC n. 866.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). 
O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do writ para tal finalidade, admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
No presente caso, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante – cujas alegações ostentam nítido caráter recursal, com a pretensão de desconstituir o título condenatório ou de revisar seu conteúdo –, a análise do acórdão impugnado não revela qualquer circunstância extraordinária que justifique o manejo da via heroica, não se vislumbrando teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do presente remédio constitucional.
(...).
Nos termos em que formulada, a insurgência veiculada não encontra respaldo na estreita via mandamental eleita, o que desautoriza o conhecimento da impetração. A segurança jurídica e o devido processo legal devem ser prestigiados, evitando-se a perpetuação de discussões acerca de títulos condenatórios regularmente constituídos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Na mesma linha, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada” (HC 259.412 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025); “O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.” (HC 257.638 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.8.2025).

Nessas condições, em relação à alegada atipicidade da conduta, anoto que, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente